Tribunal: TCU
Processo: 000.112/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase processual, de recurso de reconsideração interposto por Maria Antônia da Silva Costa contra o Acórdão 11317/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou suas contas irregulares e a condenou ao ressarcimento de débitos e ao pagamento de multa, em decorrência da ausência de comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados ao município de Bujaru/PA à conta do Programa de Proteção Social Básica (PSB) e do Programa de Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2010. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso apresentado por Maria Antônia da Silva Costa e dar-lhe provimento parcial; 9.2. alterar o valor do débito imputado a Maria Antônia da Silva Costa por meio do item 9.3 do Acórdão 11317/2020-TCU-Segunda Câmara , que passa a ser o seguinte: Data da ocorrência Valor original (R$) 18/1/2010 5,85 19/1/2010 6.663,71 21/1/2010 343,22 27/1/2010 11.265,00 4/2/2010 2.100,00 24/3/2010 2.100,00 29/3/2010 4.163,62 9.3. alterar o valor da multa aplicada a Maria Antônia da Silva Costa por meio do item 9.4 do Acórdão 11317/2020-TCU-Segunda Câmara , que passa a ser de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais); 9.4. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, em complemento ao Ofício 58109/2020-TCU/Seproc, e à recorrente, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.